Tribunal: STF
Processo: ARE 1570083
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 e na tese do Tema 660 da repercussão geral. 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 5º, XXXVI (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), da mesma Carta e ao Tema 492 da repercussão geral. 



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhimento. De fato, a discussão dos autos diferencia-se do Tema 492 da repercussão geral, pois refere-se à cobrança de taxa em loteamentos irregulares de área pública. Com base na legislação infraconstitucional e no acervo probatório, o acórdão recorrido afastou a alegação de coisa julgada e reconheceu que a obrigação de pagar taxas associativas em condomínio irregular decorre do dever de custear despesas comuns, independentemente da adesão formal da moradora à associação. Nesse sentido, conforme decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o conhecimento do recurso esbarra no óbice da Súmula 279 e na tese do Tema 660 da repercussão geral. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator